Tribunal: TCU
Processo: 003.940/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4311/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3594/2022-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão ordinária de 19/7/2022, Ata 24/2022, relativamente ao subitem "9.7", de modo que onde se lê: "9.7. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida indicada na alínea "b" acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais.", leia-se: "9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações;"; bem como adicionar o item "9.8", com a seguinte redação: "9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor."; mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.940/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Irene de Oliveira Soares (XXX.333.451-XX); Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA (06.138.366/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Eder da Silva Lima (8451/OAB-MA), representando Prefeitura Municipal de Presidente Dutra - MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.